Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-61.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito – Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel – Cobrança indevida de valores já quitados – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Alegação de que, ante o indeferimento da tutela de urgência, foi compelida a celebrar acordo por imposição contratual com terceiros que determina a inexistência de gravame – Alegação

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito – Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel – Cobrança indevida de valores já quitados – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Alegação de que, ante o indeferimento da tutela de urgência, foi compelida a celebrar acordo por imposição contratual com terceiros que determina a inexistência de gravame – Alegação de que causa estranheza o desconto de 90% concedido pela ré na celebração do acordo – Ausência de comprovação de quitação dos valores refutados, ônus que incumbia à autora, quando da apresentação da petição inicial – Celebração de acordo faz presumir a assunção da dívida pela autora – Sentença de improcedência mantida – Honorários do advogado da parte apelada majorados para 15% do valor da causa. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001320-61.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante JÁ JÁ
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-61.2019.8.26.0565 - Voto no 1.839
2/4
LKT
Apelação Cível no 1001320-61.2019.8.26.0565
Apelante: Já Já Agencia de Viagens e Turismo Ltda
Apelado: Tim Celular S/A
Comarca: São Caetano do Sul - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Érika Ricci
Número de origem: 1001320-61.2019.8.26.0565
VOTO No 1.839
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito
– Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel – Cobrança
indevida de valores já quitados – Sentença de improcedência –
Recurso da parte autora – Alegação de que, ante o indeferimento
da tutela de urgência, foi compelida a celebrar acordo por
imposição contratual com terceiros que determina a inexistência
de gravame – Alegação de que causa estranheza o desconto de
90% concedido pela ré na celebração do acordo – Ausência de
comprovação de quitação dos valores refutados, ônus que
incumbia à autora, quando da apresentação da petição inicial –
Celebração de acordo faz presumir a assunção da dívida pela
autora – Sentença de improcedência mantida – Honorários do
advogado da parte apelada majorados para 15% do valor da causa.
Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação (fls. 155/165) interposta por autora de ação
declaratória de inexigibilidade de débito, relativo a contrato de prestação de serviços de
telefonia móvel, contra a respeitável sentença (fls. 141/143) que julgou improcedente o
pedido formulado.
Alega, em síntese, que: a) ante o indeferimento da liminar pleiteada
na inicial, efetuou acordo para quitação do débito indevidamente cobrado pela ré, para
cumprimento de obrigação contratual que mantém com outras empresas, que lhe impõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-61.2019.8.26.0565 - Voto no 1.839
3/4
LKT
ausência de gravames em órgãos de proteção ao crédito; b) que no acordo em questão a ré
concedeu desconto de 90% do valor cobrado, o que confirma que o valor era indevido.
Recurso tempestivo e bem processado, manifestou-se a parte
contrária (fls. 10/12) no sentido de que comprovada a relação contratual, bem como
reconhecido o débito, quando celebrado o acordo para quitação daqueles valores,
inexistindo nos autos comprovação de que tenham sido anteriormente pagos.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Versa este feito sobre cobrança de valores previstos em contrato de
prestação de serviços de telefonia móvel. O contrato em questão teria sido encerrado em
12/12/2015, ocasião em que a autora-apelante, no uso da portabilidade, passou a contratar
os serviços de outra operadora.
A ré-apelada alega que a cobrança é legítima, tanto assim que a
autora celebrou acordo para quitação total de tais valores, efetuando o pagamento acordado
em março de 2019 (fls. 41).
Em verdade, a celebração do acordo e quitação deste faz presumir
que houve assunção da dívida pela autora-apelante. E ainda que o desconto oferecido pela
ré para quitação do débito possa parecer exagerado, incumbia à autora-apelante comprovar
que tais valores foram por ela devidamente pagos: “O ônus da prova incumbe: ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito” (art. 373, inciso I do CPC).
Ademais, a oportunidade correta para comprovação do pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-61.2019.8.26.0565 - Voto no 1.839
4/4
LKT
nos termos do que disciplina o artigo 320 do Código de Processo Civil, ocorre com o
protocolo da petição inicial, tendo em vista que a juntada de documentos em outro
momento somente é permitida quando se tratar de fato ou documento produzido
posteriormente, nos termos que disciplina o artigo 435 daquele diploma legal:
“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação.
(...)
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos
nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo
à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5o.”
Inexistindo, pois, comprovação de pagamento dos débitos
alegadamente indevidos, conforme pontuado na exordial, impõe-se a manutenção da
respeitável sentença recorrida, tal como lançada.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários do
advogado do réu-apelado para 15% do valor dado à causa.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator